Tribunal: TJDFT
Processo: 0730250-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730250-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: DULCINEIA CUNHA DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Colégio Tiradentes Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que indeferiu o pedido para verificar a existência de bens do devedor passíveis de penhora (Processo referência ID no 103124420) . O recorrente relata que as últimas tentativas de localização de bens se deram em 2016. Afirma ser cabível a reiterada pesquisa para a realização da constrição judicial, garantindo a celeridade do processo. Requer o bloqueio Bacenjud e restando infrutífero, sejam realizadas pesquisas via sistemas Renajud, Infojud e Eri-DF. Afirma que a tutela antecipada é necessária ante o dano cada vez maior em decorrência do inadimplemento da Agravada. Requer seja deferida a pesquisa via Bacenjud, bem como as demais pesquisas disponíveis. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de a agravante ficar privada de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Além do mais, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, precedente desta egrégia Turma no sentido de que é cabível a renovação de consulta, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (Acórdão 1246401, 07204473520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020). Compulsando os autos, verifica-se que a última consulta foi realizada há quase seis anos (Processo Referência ID no 57569423), razão pela qual, em análise perfunctória, mostra-se cabível a renovação do pedido. Ante o exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal pleiteada para deferir a consulta ao sistema Sisbajud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator